Tribunal: TJBA
Processo: 0500038-97.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500038-97.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGNALDO SABINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA UROLÓGICA. CARÊNCIA. URGÊNCIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I.
O PLANSERV, em face da facultatividade de adesão e natureza contributiva, submete-se aos princípios protetivos do CDC quando presente desequilíbrio entre as partes.

II.
A carência de 180 dias para procedimentos cirúrgicos não se aplica aos casos de urgência e emergência, conforme previsão expressa do art. 18, I, do Decreto nº 9.552/2005.

III.
A hiperplasia prostática benigna com indicação de RTU constitui urgência urológica quando presente quadro obstrutivo, justificando o afastamento da carência.

IV.
O princípio da legalidade administrativa deve ser harmonizado com o direito fundamental à saúde, prevalecendo a proteção à vida e dignidade humana.

V.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura em situações de urgência/emergência com base em carência (AgInt no REsp 2002772/DF).

VI.
Sucumbência recursal autoriza majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).

VII.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação Cível n. 0500038-97.2015.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
AGNALDO SABINO DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora